Tribunal: TJDFT
Processo: 0752006-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes contendoras para que possam se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12